Tribunal: TJES
Processo: 5004472-28.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004472-28.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E ACOLHIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5004472-28.2022.8.08.0021
Recorrente: MIRIAN BARBOSA

Recorrida: BANCO BMG SA

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da AJG posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E ACOLHIDO. (1). DA LIDE.
A AUTORA RELATA QUE POSSUI UM CONTRATO JUNTO AO BANCO REQUERIDO E QUE FOI INFORMADA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE UM SEGURO PRESTAMISTA, NO ANO DE 2019, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.524,46, BEM COMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NO ANO DE 2017, SOBRE OS QUAIS NÃO RECONHECE E QUE ESTÃO SENDO DESCONTADOS DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AFIRMA QUE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO DEMANDADO E QUE LHE FOI PROMETIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES, O QUE NÃO OCORREU. AFIRMA AINDA, QUE RECORREU AO PROCON E LHE FOI INFORMADO O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO E DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 21.767,91, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
ADUZ EM PRELIMINAR A INCOMPATIBILIDADE DA MATÉRIA DA PRESENTE AÇÃO, COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AINDA EM PRELIMINAR AFIRMA A AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ALEGA QUE CELEBRARAM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E QUE FICOU ACORDADO QUE NO MÊS QUE FOSSE UTILIZADO, CABERIA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO ESTAMPADO NA FATURA.
(3). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ENTENDER PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA ANALISAR A CAUSA. (4). RECURSO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE AO CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, BEM COMO SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES APTOS A ENSEJAR A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL OBJURGADO.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS.

DESDE JÁ, MANIFESTO QUE O PRESENTE RECURSO CAMINHA PARA A PROCEDÊNCIA E EXPLICO. A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO.
A PRIORI
, DESTACO QUE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO.
POIS BEM.
QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO
(ID.: 9664723)
E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE
(ID.: 9664691)
, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE FORAM EFETUADOS OS DEPÓSITOS, COMO CONSTA EM COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA COLACIONADOS AOS AUTOS, EM
IDs.: 9664712, 9664713
E
9664714. PORÉM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NA ORIGEM, O
DOUTO
COLEGA ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, O QUE DISCORDO. A MEU VER, O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO PERMITE O DESLINDE DA AÇÃO NESTE JUÍZO. SENDO ASSIM, TENHO QUE, NOS TERMOS JÁ CITADOS, O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU
ARTIGO 6º, INCISO III,
QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. OUTROSSIM, A PROPÓSITO, DAS
TEDs
ANEXADAS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, NOTA-SE QUE
A RECORRENTE SEQUER EFETUOU O DESBLOQUEIO DO PLÁSTICO
, VISTO QUE NAS FATURAS COLACIONADAS, RESTOU DEMONSTRADO SOMENTE AS COBRANÇAS DE ENCARGOS, VISTO QUE AS TRANSFERÊNCIAS DOS VALORES FORAM CREDITADAS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A
PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”
, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, ENTENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A
COMPENSAÇÃO.
ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS
DANOS MORAIS
, TENHO QUE A AUTORA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO BANCO, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. QUANTO AOS VALORES PAGOS PELA RECORRENTE A TÍTULO DE
SEGURO PRESTAMISTA,
ESTES TAMBÉM DEVERÃO SER DEVOLVIDOS À MESMA, POSTO QUE
NÃO HÁ PROVA SEGURA NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL DE QUE TENHA SIDO FACULTADO À CONSUMIDORA A AQUISIÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO.
(7).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)